Tribunal: TJSP
Processo: 0054036-80.2010.8.26.0506
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000492894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso
Em Sentido Estrito no 0054036-80.2010.8.26.0506, da Comarca
Ribeirão Preto, em que é recorrente NESTOR BRAULINO DE
OLIVEIRA NETO, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Acolheram a preliminar a fim de anular o processo desde a
nomeação de um só advogado aos acusados (aos 28 de novembro
de 2011 - fls. 125), com renovação dos atos subsequentes. V.U.
Esteve presente em Sessão Telepresencial a estagiária da
Defensoria Pública Andrea Vieira Gonçalves.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores CLAUDIA FONSECA FANUCCHI (Presidente) E
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 24 de junho de 2021.
GERALDO WOHLERS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Recurso em Sentido Estrito no 0054036-80.2010.8.26.0506 - Voto no 35.047 - Ribeirão
Preto
Voto no 35.047
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Recurso em Sentido Estrito no 0054036-80.2010.8.26.0506,
Comarca de Ribeirão Preto
Recorrente: Nestor Braulino de Oliveira Neto
Recorrida: Justiça Pública
Vistos, etc...
1. Ao relatório inserido na r. sentença de fls.
531/3, da lavra da Exma. Juíza de Direito Dr.a Isabel Cristina Alonso
Bezerra Zara e que se adota, acrescenta-se que Nestor Braulino
de Oliveira Neto foi pronunciado por incurso no artigo 121, § 2o,
inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Ao réu
foi negado o direito de recorrer em liberdade.
Em que pese a renúncia do epigrafado ao
duplo grau de jurisdição (fls. 555), zeloso advogado por ele
constituído (fls. 372) recorreu tempestivamente (fls. 538/9); no
arrazoado de fls. 540/3 (protocolado aos 29 de agosto de 2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Recurso em Sentido Estrito no 0054036-80.2010.8.26.0506 - Voto no 35.047 - Ribeirão
Preto
busca a absolvição sumária, porquanto amparada a conduta do
acusado por causa excludente de ilicitude, consistente na legítima
defesa.
Recurso respondido a fls. 546/53. A r.
decisão foi mantida a fls. 557.
Em despacho a fls. 563/4 esta Relatoria
determinou que se procedesse à intimação da d. Defensoria para
que se pronunciasse a propósito do teor da certidão encartada a fls.
556, especificamente quanto à pretensão de Nestor Braulino - de
que “sua defesa seja realizada por Defensor Público, já que ele não deseja
mais que seu atual advogado atue no processo”.
Sobreveio
manifestação
da
ilustrada
Defensoria a fls. 565, informando que os interesses do réu seriam
por ela patrocinados a partir de 21 de novembro de 2019.
Na sequência, a combativa Defensoria
peticionou, pugnando pela revogação da prisão preventiva do
irrogado, “nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, ou no
artigo 310, inciso III, da mesma lei e, se necessário, com a fixação de
medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do CPP, conforme dispõe
o artigo 321, CPP” (fls. 567/71).
Parecer encartado a fls. 575/9.
Em sessão realizada aos 5 de março de
2020, por força de argumentação inovadora realizada pela
abnegada Defensoria Pública em sustentação oral, esta Colenda 5a
Câmara
Criminal
diferiu
o
julgamento,
viabilizando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Recurso em Sentido Estrito no 0054036-80.2010.8.26.0506 - Voto no 35.047 - Ribeirão
Preto
complementação das razões recursais, seguida de manifestações
ministeriais de ambas as instâncias. Outrossim, foi revogada a
prisão preventiva de Nestor Braulino, expedindo-se Alvará de
Soltura Clausulado (fls. 585).
Em suplementação do arrazoado recursal, a
honrada Defensoria suscita preliminar de nulidade do feito por
cerceamento
de
defesa,
argumentando
que
os
co-réus
permaneceram desassistidos de defesa técnica por extenso período
(superior a um ano), bem assim que, inobstante a “grave colidência de
Defesa” havida entre eles (posto que são reciprocamente autores e
vítimas), ambos foram defendidos por único causídico nomeado. No
respeitante ao mérito, insiste-se no pleito de absolvição sumária,
asseverando que o réu teria agido acobertado pela legítima defesa;
alternativamente, requer-se a desclassificação da conduta para
lesão corporal, reconhecendo-se a ocorrência de desistência
voluntária (fls. 596/605).
Sobrevieram manifestações do Parquet de
primeira e segunda Instâncias (fls. 613/7 e 624/33).
É o relatório.
2. No caso vertente, PAULO SÉRGIO DA SILVA
foi denunciado como incurso no artigo 129, § 2o, inciso IV, do
Código Penal; em relação a ele o feito foi desmembrado (fls. 360).
De outro giro, Nestor Braulino de Oliveira Neto restou processado
por incurso no artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Recurso em Sentido Estrito no 0054036-80.2010.8.26.0506 - Voto no 35.047 - Ribeirão
Preto
ambos do diploma repressivo.
Consta da prologal acusatória que aos 16 de
outubro de 2010, às 8h30min., na Avenida Luziana, número 876-
fundos, Parque Ribeirão, cidade e Comarca de Ribeirão Preto,
PAULO SÉRGIO ofendeu a integridade física de Nestor Braulino,
causando-lhe lesões corporais de natureza gravíssima, consoante
atestado no laudo de exame de corpo de delito a fls. 47.
Consta ainda que no mesmo dia 16 de
outubro, no logradouro acima mencionado, porém certo tempo
depois da primeira ação delituosa, Nestor Braulino, agindo com
animus necandi e valendo-se de recurso que dificultou a defesa do
ofendido, desferiu golpes de arma branca (“faca”) em PAULO
SÉRGIO, ocasionando-lhe as lesões corporais de natureza leve
descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 68, não se
consumando a infração por circunstâncias alheias à vontade do
agente.
Assevera a exordial que “o fatídico episódio teve
origem na discussão, que evoluiu para a luta corporal, entre os envolvidos,
que, aliás, trabalhavam na mesma empresa e estavam embriagados.
NESTOR queria dinheiro emprestado, embora
tivesse recebido dias antes, PAULO não gostou do pedido e desferiu-lhe um
soco. Teve início a disputa selvagem.
Determinado instante da peleja, PAULO mordeu o
lóbulo da orelha direita de NESTOR, causando-lhe lesão corporal gravíssima.
A luta foi interrompida. Os ânimos pareciam estar acalmados. Ledo engano!
Mesmo ferido, NESTOR deixou o local da batalha,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Recurso em Sentido Estrito no 0054036-80.2010.8.26.0506 - Voto no 35.047 - Ribeirão
Preto
dirigiu-se a sua casa e logrou arrumar uma faca (a de fl. 52). De posse da faca,
dirigiu-se à moradia de PAULO e lhe desferiu vários golpes, conforme registra
o laudo pericial de fl. 68. Paulo estava deitado no sofá.
O primeiro dos golpes a faca foi na região dorsal,
pelas costas, sem a menor possibilidade de defesa, do ofendido (lesão de 3
cm de extensão e 10 cm de profundidade). As demais lesões foram defendidas
pela vítima, que se feriu na mão e no antebraço esquerdo” (fls. 01/04d).
3.
A
temática
preliminar
comporta
acolhimento.
Assim sucederam os fatos:-
- aos 27 de setembro de 2011, em virtude de
citação edilícia dos acusados (fls. 101), que, contudo, não
apresentaram defesa (fls. 109), a preclara Magistrada a quo
suspendeu o processo e o fluxo do prazo prescricional, com esteio
do artigo 366 do estatuto de ritos, decretando, ainda, a prisão
preventiva deles. Demais disso, “por cautela”, determinou a produção
antecipada de provas (bem como que se oficiasse à Defensoria Pública do
Estado a fim de que nomeasse “defensores aos acusados”), designando
audiência para oitiva de testemunhas arroladas pela Acusação (fls.
111);
- em 28 de novembro p.p. a d. Defensoria
indicou o Dr. Alexandre Antônio Durante para atuar em defesa dos
irrogados (fls. 125);
- expediu-se, então, mandado para intimação
do nobre patrono a fim de que comparecesse à audiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Recurso em Sentido Estrito no 0054036-80.2010.8.26.0506 - Voto no 35.047 - Ribeirão
Preto
instrução designada - a diligência, entretanto, restou infrutífera, pois
o advogado se encontrava em localidade diversa a trabalho (isso se
verificou em 29 de novembro - fls. 127-v);
- ainda assim o ato instrutório designado
para o dia 30 de novembro de 2011 foi realizado, sendo nomeado
defensor ad hoc, Dr. Hamilton Paulino Pereiro, para patrocinar o
interesse de ambos os increpados; na oportunidade foi ouvida a
testemunha João Henrique Rosa (fls. 128/9);
- apenas aos 21 de janeiro de 2013 percebeu-
se a completa ausência de intimação do defensor dativo dos
acusados para atuar no feito (fls. 173); dois dias depois o causídico
subscreveu o competente termo de compromisso (fls. 174);
- em 17 de outubro daquele ano procedeu-se
à oitiva da testemunha ocular Urlei da Silva. Desta vez o advogado
nomeado aos indigitados, Dr. Alexandre Antônio, foi devidamente
intimado e se fez presente ao ato (fls. 235), questionando ao
depoente apenas quanto à causa do conflito havido entre Nestor
Braulino e PAULO SÉRGIO (fls. 238/v);
- finalizada a produção antecipada de
provas, o processo permaneceu suspenso até 13 de junho de 2018,
quando em decorrência da prisão do recorrente (ocorrida sete dias
antes) o sobrestamento foi revogado (fls. 291);
- embora Nestor Braulino tenha afiançado
possuir advogado quando citado (fls. 308), o douto defensor dativo
foi instado a apresentar resposta à acusação e assim o fez, em 23

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Recurso em Sentido Estrito no 0054036-80.2010.8.26.0506 - Voto no 35.047 - Ribeirão
Preto
de agosto de 2018 (fls. 316/8);
- quatro dias depois causídico constituído
pelo insurgente se habilitou nos autos, juntando documentos e
requerendo prazo para apresentação de defesa (fls. 321).
Independentemente de deliberação judicial, o patrono apresentou a
peça (fls. 334/52);
- foram, então, ouvidas as testemunhas
arroladas pela Defesa constituída (fls. 419 e 481-v/2) e interrogado
o réu (fls. 495).
Pois bem.
Tecida ligeira digressão sobre a marcha
processual, apresenta-se patente o cerceamento de defesa
ocasionado a Nestor Braulino, bem como o prejuízo daí
decorrente.
Da leitura da proemial se verifica que o
recorrente e PAULO SÉRGIO são reciprocamente autores e vítimas -
o primeiro é sujeito ativo de homicídio qualificado tentado e
concomitantemente vítima da lesão corporal de natureza gravíssima
perpetrada pelo segundo, e vice-versa.
A colidência entre suas defesas deriva, por
conseguinte, de aferição lógica - a interpretação fática que favorece
a um naturalmente prejudicará o outro. Referida ilação se mostra
inafastável.
Note-se, ad exemplum, que na oitiva da
testemunha presencial Urlei, o nobre advogado dativo limitou-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Recurso em Sentido Estrito no 0054036-80.2010.8.26.0506 - Voto no 35.047 - Ribeirão
Preto
questioná-lo a propósito do motivo da altercação havida entre os
réus - e não poderia ser diferente: qualquer indagação tendente a
albergar os interesses de um (como ter Nestor Braulino agido em
legítima defesa, como agora sustenta a digna Defesa desse acusado)
consequentemente imporia desvantagem aos do outro (na situação
apresentada, evidente não ser proveitoso a PAULO SÉRGIO que fosse
reconhecida excludente de ilicitude em relação à agressão experimentada por
ele). Bem se vê, pois, que não era possível ao causídico nomeado
prestar defesa técnica eficiente a qualquer dos réus.
Outrossim, cumpre consignar que a oitiva da
testemunha João Henrique foi realizada malgrado a ausência de
intimação do advogado dativo para comparecimento à audiência, o
que, por óbvio, lacera o direito dos réus à ampla defesa e ao
contraditório. De qualquer sorte, ainda que o causídico estivesse
presente, o ato seria nulo em virtude de cerceamento de defesa
oriundo do patrocínio conjunto dos interesses dos irrogados, como
adrede explicitado.
O prejuízo a Nestor Braulino é manifesto -
repise-se: seu defensor estava tecnicamente cerceado no tocante
às teses que lhe eram favoráveis, pois eticamente não poderia
comprometer a defesa da vítima e também co-réu PAULO SÉRGIO.
Idêntico raciocínio, evidentemente, se aplica
a PAULO SÉRGIO.
Destarte, imperiosa a anulação do processo
desde que consubstanciado o vício (nomeação do mesmo defensor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Recurso em Sentido Estrito no 0054036-80.2010.8.26.0506 - Voto no 35.047 - Ribeirão
Preto
dativo a ambos os réus).
4. Em decorrência do exposto, meu voto
acolhe a preliminar a fim de anular o processo desde a
nomeação de um só advogado aos acusados (aos 28 de novembro
de 2011 - fls. 125), com renovação dos atos subsequentes.

Intime-se. Comunique-se.
Geraldo Wohlers
Relator